Tribunal: STF
Processo: Rcl 55242
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 56.



    Alega-se que: a) o reclamante que, foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime inicial aberto, por crime tributário, com as condições previstas no art. 115 da Lei de Execução Penal; b) “a pena prisional foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, porém, mais tarde, a substituição foi revogada, em razão de o reclamante não ter sido encontrado para iniciar o cumprimento da reprimenda”; c) para o cumprimento da pena no regime aberto, foram impostas as condições de recolhimento domiciliar obrigatório durante o repouso noturno e nos dias de folga; não se ausentar da cidade onde reside e utilização de tornozeleira eletrônica; d) a vigilância contínua e permanente por meio de tornozeleira eletrônica é incompatível com o regime aberto e representa ofensa à súmula vinculante 56 do STF



    Por essas razões, requer a revogação da monitoração eletrônica ou a sua substituição por outras medidas proporcionais ao regime fixado na sentença.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    4. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56 desta Corte, cujo teor é o seguinte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa.



    No caso concreto, a controvérsia acerca das condições de cumprimento do regime aberto escapa ao âmbito da Súmula Vinculante 56.



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, o fato de ter sido determinado o monitoramento eletrônico ao apenado, que cumpre pena em regime aberto, não traduz descumprimento do que estabelecido por esta Corte na SV 56, que, em verdade, versa sobre o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado.



    Destarte, em que pese a insurgência defensiva, a alegação não tem guarida, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma.



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente